Tribunal: TJBA
Processo: 8072369-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072369-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DAS MANGUEIRAS

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

APELADO: PATRICIA REIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO PINTO ARGOLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS DE 10% AO MÊS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
-
Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por condômina, reduzindo juros de mora de 10% ao mês para 1% ao mês.

2 - A sentença fundamentou-se em dois pilares autônomos: ausência de apresentação da convenção condominial que previsse o percentual de 10% e abusividade do referido percentual ainda que convencionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve apresentação da convenção condominial aos autos da execução; e (ii) se o recurso é dialético quanto ao fundamento da sentença que reconheceu a abusividade do percentual de 10% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A convenção de condomínio foi efetivamente apresentada aos autos da execução de origem, constando do ID 65774090 do processo nº 8071449-63.2020.8.05.0001, cujo artigo 17, § 1º, prevê juros moratórios de 10% ao mês. A sentença incorreu em equívoco ao consignar a ausência de tal documento.

5 - A sentença fundamentou-se de forma autônoma e suficiente também na abusividade do percentual de 10% ao mês, reconhecendo expressamente a possibilidade abstrata de juros superiores a 1% ao mês quando convencionados, mas considerando especificamente o patamar de 10% ao mês como abusivo e desproporcional.

6 - O recurso de apelação limita-se a invocar a tese genérica de possibilidade de juros convencionais acima de 1% ao mês, mas não apresenta argumentação sobre a razoabilidade ou não abusividade do percentual concreto de 10% ao mês, nem contesta os fundamentos pelos quais o Juízo singular o considerou abusivo.

7 - O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente enfrente efetivamente os fundamentos da decisão impugnada, não bastando a reiteração de tese genérica que não se conecta com a ratio decidendi do provimento combatido. A deficiência dialética impede o conhecimento do recurso quanto ao fundamento da abusividade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido apenas para reformar a sentença no ponto em que consignou a ausência de apresentação da convenção condominial, mantida integralmente no mais quanto à caracterização da abusividade dos juros moratórios no percentual de 10% ao mês, considerando a falta de dialeticidade do recurso neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8072369-32.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DAS MANGUEIRAS
e parte Apelada
PATRICIA REIS DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.